Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se acolhe a alegação de atipicidade da conduta ou de insuficiência probatória da materialidade e autoria dos crimes de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas, quando demonstrado pelo farto acervo probatório que a vítima, ex-namorada do apelante, foi perturbada em sua esfera de liberdade pelo acusado que, inconformado com o término do relacionamento, a importunou com mensagens em redes sociais enviadas a ela e a conhecidos de ambos, após ser bloqueado por ela no WhatsApp, bilhetes manuscritos e filmagens, mesmo depois de impostas medidas protetivas em seu desfavor, constrangendo-a a ponto dela pedir ajuda a familiares do réu e a registrar duas ocorrências policiais.
2. Recurso conhecido e não provido.